Tribunal: TJSP
Processo: 2019290-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição e Pedido Liminar de Sustação de Protesto. Decisão que que deferiu a tutela de urgência para a sustação de protestos promovidos contra a autora. INCONFORMISMO da requerida deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Ação fundada em títulos executivos extrajudiciais com pedido de sustação de protesto. Matéria que se insere na

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição e Pedido Liminar de Sustação de Protesto. Decisão que que deferiu a tutela de urgência para a sustação de protestos promovidos contra a autora. INCONFORMISMO da requerida deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Ação fundada em títulos executivos extrajudiciais com pedido de sustação de protesto. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.*